Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-80.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Condenação. Art. 197, CPP: admissão pela apelada e coerência com a prova produzida nos autos.
Não conformismo quanto ao regime prisional aberto e substituição de pena fixado. Não demonstração de ser a apelada dependente de drogas, por prova eficiente, laudo pericial sequer requerido no curso do processo crime. Necessidade fixação do regime prisional fechado,

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Condenação. Art. 197, CPP: admissão pela apelada e coerência com a prova produzida nos autos.
Não conformismo quanto ao regime prisional aberto e substituição de pena fixado. Não demonstração de ser a apelada dependente de drogas, por prova eficiente, laudo pericial sequer requerido no curso do processo crime. Necessidade fixação do regime prisional fechado, mormente considerando processo crime anterior, de 2017, pelo mesmo delito. Avaliação da necessidade de tratamento e sua eventual implantação pela autoridade do sistema prisional.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.